Tribunal: TJMT
Processo: 0002764-54.2011.8.11.0013
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0002764-54.2011.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[EDEIZE DO NASCIMENTO - CPF: 001.554.021-96 (APELADO), RAMAO WILSON JUNIOR - CPF: 650.078.241-00 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA O LABOR – VERIFICADA –

REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI Nº 8.213/91 – PREENCHIMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MODIFICADOS - ATUALIZAÇÃO DOS VALORES - OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905 STJ -

RECURSO DESPROVIDO.

1-

O artigo 42 da Lei nº 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais.

2-

Considerando a moldura fático-jurídica delineada aos autos, o valor dos honorários advocatícios, devem ser arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), por ser consentâneo com os parâmetros do artigo 20 do Código de Processo Civil/73.

3-

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei
11.430
/2006, que incluiu o artigo
41-A
na Lei
8.213
/1991.

Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009
).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto

pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
contra sentença prolatada pelo
Juízo da

2ª Vara Cível da Comarca de Juara
, que, nos autos da
Ação Previdenciária n.
0002764-54.2011.8.11.0010
, proposta por
Edeize do Nascimento
em face do
Apelante,
julgou

procedente o pedido formulado na inicial,

para condenar o INSS
ao pagamento do benefício de aposentadoria por invalidez à Requerente, a partir da cessação do auxílio doença, no montante correspondente a 100% de seu salário de benefício, nos termos do artigo 269, I, do CPC.

Segundo a sentença, as prestações vencidas devem ser acrescidas de
correção monetária, a
partir do vencimento, consoante o Manual de Cálculos da Justiça Federal, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, até o advento da Lei n° 11.960/2009, a partir de quando deverão incidir juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou outro índice de juros remuneratórios das cadernetas de poupança que eventualmente venha a ser estabelecido.

Condenou, ainda, o requerido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbências, estes fixados no percentual
10% (dez) por cento sobre o valor das parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, excluídas as parcelas vincendas (Sumula 111 do STJ).

A parte autora interpôs embargos de declaração (ID n. 7107186). O Juízo
a quo
acolheu-os em parte, para Acrescento
, ainda, o seguinte parágrafo: Nestes termos, requisite-se ao Chefe da Agência do Instituto Nacional de Seguro Social em Pontes e Lacerda/MT que proceda a implantação do benefício de Aposentadoria por Invalidez em nome da parte autora - EDEIZE NASCIMENTO na forma acima exposta, devendo apresentar a este Juízo, no mesmo prazo, o comprovante da implantação.

Em suas razões recursais (ID n. 3282422), a Autarquia Federal, aduz

que o requisito da incapacidade laboral, (aposentadoria por invalidez), somente deve ser concedida se verificada incapacidade labora total, definitiva e absoluta, ou seja, deve estar o segurado inválido para todo e qualquer exercício de atividade laboral irreversivelmente.

Afirma que, em relação aos consectários legais, devem ser aplicados os juros de mora a partir da citação, e em consonância com o previsto no artigo 5º, da Lei n. 11.960/2009, bem como pugna para que os honorários advocatícios sejam arbitrados abaixo de 10% tendo como base de cálculo apenas as parcelas vencidas até a sentença (Súmula111 do STJ)

Pontua que, a manutenção da concessão da tutela antecipada, neste caso, causará grave e difícil reparação ao INSS, razão pela qual pleiteia a revogação imediata do
decisum.

Para fins de prequestionamento, requereu manifestação expressa sobre os artigos 24, 25, 42, 43 e 62 da Lei n. 8.213/91; artigo 8º da Lei n. 8.620/93, bem como os artigos 406 e 407, do CPC, e dos artigos 219 e 203 da Constituição Federal.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que a sentença, seja reformada.

A Apelada apresentou suas contrarrazões (Id n. 71071492), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 7176878), manifestou pela ausência de interesse público apto a justificar sua intervenção no feito.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 27 de maio de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2020